Tribunal: STF
Processo: RE 1234388
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, em que se negou provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 15): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 26):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. §3º DO ART. 48 E §7º DO ART. 49 DA LEI Nº 9.478/97. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR ESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta de sentença proferida nos autos de mandado de segurança proposto contra ato coator praticado pelo Superintendente de Participações Governamentais da Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP), por intermédio do qual requer a suspensão da decisão administrativa que considerou vigentes os §§ 3º do artigo 48 e 7º do artigo 49, ambos da Lei 12.734/12.



    2. O Órgão Especial desta Corte promoveu, em controle difuso de constitucionalidade, nos termos do art. 97 da CRFB, à análise da constitucionalidade do §3º do art. 48 e do §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, considerando as premissas fixadas na ADI nº 4.917-MC e concluiu no sentido de sua inconstitucionalidade.



    3. No que concerne aos § 3º do art. 48 e § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, é inconstitucional a ampliação do espectro das instalações de embarque e desembarque a fim de que abranja os pontos destinados à mera entrega de gás natural às concessionárias, considerando, tanto o art. 20, § 1º, da CF, notadamente sua interpretação a partir dos elementos gramaticais e teleológicos; como os princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    4. Sentença monocrática conforme o entendimento adotado por este Tribunal devendo ser mantida na íntegra.



    5. Apelo e remessa necessária improvidos.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, discorre-se acerca da legitimidade do arranjo normativo trazido pela Lei nº 12.734/2012 e assevera que “a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento é incabível, seja porque não pode ser feita por via difusa, seja porque não há qualquer dependência entre o §3º do art. 48 e o §7º do art. 498 da Lei nº 9.478/97 com o inciso II do art. 48 e o inciso II do art. 49 suspensos pela medida cautelar deferida na ADI 4917.” (eDOC 10, p. 15)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz de atos normativos de natureza infraconstitucional (Leis 9.478/1997 e 12.734/2012). Desse modo, a controvérsia a respeito das regras de distribuição dos royalties devidos aos municípios, bem como sua relação com os denominados "city gates", revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.161-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017).



    "AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE GÁS. ‘CITY GATES’ E GASODUTOS. LEIS N. 7.990/1989 E 9.478/1997. PORTARIA N. 29/2001 DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 756.842, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6.9.2013).



    Observa-se ainda, em sede monocrática, os seguintes julgados: RE 1241781, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 22.11.19; RE 1205550, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe10.06.19; RE 1191645, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 19.03.19. 



    Ademais, ressalta-se que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.” 



    Nas razões do agravo, insiste na índole constitucional da controvérsia e busca, alternativamente, a aplicação do artigo 1.033 do CPC, para que o recurso extraordinário seja julgado como recurso especial no STJ.



    Nesse sentido, assevera que “É notório, portanto, o caráter constitucional da discussão, uma vez que o Tribunal recorrido pronunciou a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3.º, e 49, § 7.º da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, o que permite o conhecimento do recurso extraordinário com amparo do artigo 102, III, b da CF/88.” (eDOC 17, p. 7)



    A parte Agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 21).



    Em 29.05.2020, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF. 



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



     “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Assim, por exemplo: “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     (...)



     Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente